Tribunal: TJDFT
Processo: 0749142-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.
2. Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser arcados por aquele que, devido à inércia em responder o pedido administrativo, ensejou a necessidade da dedução do pleito judicial.
3. Não é possível mensurar o proveito econômico da parte vencedora em sede de ação de produção antecipada de prova, porquanto se trata de demanda cuja finalidade é assegurar o resultado útil de processo principal, não cabendo, inclusive, a valoração da prova pelo juiz.
4. Em tal hipótese, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa.
5. Recurso provido.